Tribunal: TJES
Processo: 5040862-17.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040862-17.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA PADUA ORLANDI
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5040862-17.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MARCIA PADUA ORLANDI

RECORRIDO
: DECOLAR. COM LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO AÉREO. CANCELAMENTO DE VIAGEM POR FALECIMENTO DA GENITORA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DAS PASSAGENS CONTRATADAS. INEXISTÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“narrando a parte autora, a aquisição de passagens aéreas de Vitória a Buenos Aires por intermédio da primeira requerida, no valor de R$ 5.632,30 (reserva 523513280100) fora também adquirida hospedagem, no valor de R$ 3.323,79 (reserva849650280100), e diretamente com a segunda requerida, fora adquirido bagagem para despachar e ainda assentos,totalizando o valor de R$ 1.193,12 (reserva 678844280100). Segue narrando que no dia da viagem, dia 28 de agosto, já no aeroporto, com check in realizado, a requerente recebeu a notícia que sua mãe, que já se encontrava acamada, havia piorado significativamente, vindo a falecer no mesmo dia e no dia 29 de agosto entrou em contato com a primeira requerida, comunicando o fato, contudo, o valor proposto para devolução (R$ 265,30), muito abaixo do que havia pago e com isso justifica a requerente o ajuizamento da demanda para compensação dos danos.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando os requeridos na restituição dos valores de R$ 5.632,30 (reserva 523513280100); R$ 3.323,79 (reserva 849650280100); e R$ 1.193,12 (reserva 678844280100), julgando, porém, improcedente os pedidos de danos extrapatrimoniais. Inconformado, a autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente os danos morais na forma requerida na inicial.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em apurar ocorrência de danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, as razões recursais não se mostra suficiente para alterar o ato guerreado, porquanto, conforme fundamentado na origem, o litígio instaurado decorre essencialmente de divergências interpretativas quanto às cláusulas do contrato de prestação de serviços — situação que não implica em abalo aos direitos da personalidade da consumidora, apto a autoriza a reparação por danos extrapatrimoniais.

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)